Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737867-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: PEDRO RODOLFO CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 63846421), interposto pela Autora, FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 63846423), nos autos da ação declaratória, ajuizada em desfavor de PEDRO RODOLFO CORREIA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à Autora, sob o fundamento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência financeira, pois “o simples fato de não possui fins lucrativos não inviabiliza o recolhimento de custas inicias, considerando que não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda”, nos termos da Súmula 481 STJ. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) está “enfrentando, desde de 2019, uma grave crise financeira, que restou agravada pela inflação de custos ocasionada pela pandemia de Covid-19, em 2020 e 2021, com reflexos em 2022 e 2023, a fim de possibilitar o soerguimento da instituição, restou deferida a RECUPERAÇÃO JUDICIAL da peticionante, autuada na data de 20/11/2023, que tramita sob o no 5245072-73.2023.8.21.0001 junto ao 1o Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre/RS, conforme documentos colacionados aos autos originais”; e ii) “conforme balanço patrimonial do ano de 2024, a peticionante possui patrimônio líquido negativo no montante - R$ 231.232.584 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais)”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. Deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade das custas iniciais, até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC (ID 63851235). Intimado, o Agravado não apresentou resposta ao recurso no prazo assegurado (ID 68645880). Preparo, dispensado, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Representação processual da Agravante (ID 208179317, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, enquanto pessoa jurídica, a Agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da Súmula 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destaque-se que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte processual que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial sumulado acima. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Por conseguinte, estabelecendo-se uma analogia, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019) (grifos nossos) No caso em tela, emerge das suas demonstrações contábeis que a Agravante, nos exercícios financeiros de 2022 e 2023, registrou na conta contábil aplicações financeiras, respectivamente, os valores de R$ 66.094.209,00 e R$ 62.484.322,00 (ID 63846426). Ademais, provisionou nos mesmos anos, a título de contingências “para atender as demandas judiciais”, respectivamente, os valores de R$ 14.412.720,63 e R$ 74.319.448,88,00. Destaque-se que esta provisão contábil destina-se ao pagamento de perdas julgadas prováveis com ações judiciais, cujos valores não utilizados poderão retornar ao caixa da entidade, nos termos do art. 195 da Lei n. 6.404/1976. Por conseguinte, “não depende de provas, [pois] é fato notório, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”, a situação superavitária da Agravante, em razão de sobrar-lhe recursos para efetuar as aplicações financeiras das mais diversas, nos termos do art. 374, I e IV, do CPC. Por conseguinte, constata-se que a Agravante não comprova a aludida hipossuficiência financeira, em razão de possuir valores financeiros que são suficientes para adimplir as despesas processuais, sem comprometer a sua atividade fim, pois esta provisão constante do seu passivo exigível assemelha-se à Reserva de Contingências, nos termos do art. 195, caput, da Lei no 6.404/76. Quanto à questão, é factível presumir que uma fundação do porte desta parte processual, considerando o ajuizamento desta ação no mesmo dia da prolação da decisão agravada (20/08/2024), já tenha provisionado o respectivo valor da causa e aqueles relativos às despesas processuais que podem advir de possível sucumbência, referentes à presente ação, a fim de ensejar a prudência que sempre apresenta na estimação de suas perdas judiciais, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Esta prudência é por demais necessária, considerando, também, a possibilidade de reversão, ao seu patrimônio, destes valores provisionados, nos termos do art. 195, § 2o, da Lei das Sociedades Anônimas. Assim, caso obtenha êxito, excluindo-o ou mitigando-o, nesta fase recursal ou em eventual recurso extraordinário, a diferença será revertida ao seu patrimônio para a execução do seu objeto, em razão de não ostentar finalidade lucrativa. Portanto, neste caso concreto, não se verifica a hipossuficiência financeira da Agravante. Assim, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário à Súmula 481 STJ. Ante o exposto, revogo a decisão monocrática em que foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 63851235); CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, consoante o art. 932, IV, “a”, do CPC. Como consequência, considerando que na origem foi proferida sentença (ID 221376363, origem) e que o pedido foi julgado procedente, determino à Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão monocrática, antes de ajuizar o requerimento de cumprimento de sentença, recolha as custas iniciais referentes à presente ação e o preparo recursal deste agravo de instrumento na forma simples, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, para que, acaso se convença, não dê seguimento às diligências referentes a eventual cumprimento de sentença enquanto a Agravante não comprovar o recolhimento das custas e do preparo acima, de acordo com o art. 102, parágrafo único, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 19:05:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador